Tribunal: TJSP
Processo: 1018233-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de seguradora em face de transportadora aérea por extravio de bagagem de passageiro - Julgamento de procedência em razão de demonstração do pagamento e dos demais requisitos necessários, sem incidência do CDC e com limitação ao valor equivalente a 1.000 DES - Apelante-ré que não adota qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, limitando-se a mera

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de seguradora em face de transportadora aérea por extravio de bagagem de passageiro - Julgamento de procedência em razão de demonstração do pagamento e dos demais requisitos necessários, sem incidência do CDC e com limitação ao valor equivalente a 1.000 DES - Apelante-ré que não adota qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, limitando-se a mera repetição de afirmações anteriores – Inadmissibilidade – Inteligência do disposto no art. 1.010 do Cód. de Proc. Civil – Apelação da ré não conhecida.
LIITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Alegação, por transportadora aérea, em ação regressiva de seguradora, de ter feito ao passageiro o pagamento do valor reclamado – Indenização, todavia, paga pela seguradora, conforme consta de documentação juntada pela própria ré, a qual, mesmo, assim, insiste na afirmação – Dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para lograr objetivo ilegal, resistência injustificada resistência ao seu andamento, procedimento temerário – Cabimento de imposição de pena e de indenização – Inteligência do disposto nos incisos I, II, III. IV e V do art. 80 e do art. 81, ambos do Cód. de Proc. Civil.
SUCUMBÊNCIA – Custas e honorários advocatícios – Sentença de procedência de ação regressiva - Responsabilidade que deve ser endereçada integralmente à ré, vencida, embora tenha constado "parcial procedência" - Reforma dessa parte – Apelação da ré não conhecida, provida a da autora.